Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006252-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA LUIZA CARVALHO BECCARI - CPF: 071.015.181-09 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), M. I. S. B. N. - CPF: 071.015.311-21 (APELANTE), LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP - CNPJ: 24.692.201/0001-65 (APELADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES - CPF: 007.147.021-29 (APELADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (APELADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ALEGADA UTILIZAÇÃO GRATUITA DE ESTRUTURA EMPRESARIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO DANO MATERIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por herdeiras da sociedade empresária Televisão Cidade Verde S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Reparação de Danos Materiais, ajuizada sob a alegação de que os réus teriam utilizado, de forma gratuita e sem contraprestação, a estrutura da emissora para promover interesses comerciais de empresa pertencente a um dos corréus, ocasionando prejuízos materiais ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, seguido de julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se restaram comprovados o ato ilícito e os danos materiais aptos a ensejar a responsabilização civil dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal foi objeto de impugnação por Agravo de Instrumento anteriormente julgado e desprovido, operando-se a preclusão da matéria e inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação.

4 - O magistrado atua como destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5 - A responsabilização civil exige a comprovação cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, cabendo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

6 - As alegações de utilização gratuita da estrutura empresarial não foram corroboradas por prova robusta e inequívoca, ao passo que os réus apresentaram contrato de permuta indicativo de relação comercial onerosa.

7 - O dano material, seja na forma de danos emergentes ou de lucros cessantes, não se presume e demanda comprovação efetiva, sendo inviável a indenização fundada em prejuízo hipotético ou abstrato.

8 - A ausência de documentos técnicos ou contábeis aptos a demonstrar prejuízo patrimonial concreto impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A matéria relativa ao indeferimento de provas, quando já apreciada em agravo de instrumento, encontra-se preclusa e não pode ser rediscutida em apelação.

2 - O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção probatória quando considerar o feito suficientemente instruído.

3 - A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo, não sendo admitida sua presunção ou fixação com base em meras alegações.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA LUIZA CARVALHO BECCARI
e
M. I. S. B. N.
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Reparação de Danos Materiais, ajuizada em face de
LIVRE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
,
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A
,
PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES
e
FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, as autoras/apelantes, ajuizaram a referida ação alegando, que os réus/apelados, teriam se utilizado da estrutura da empresa Televisão Cidade Verde S/A, da qual são herdeiras, para promover os interesses comerciais da empresa Livre Comunicação Integrada LTDA, de propriedade do apelado Pedro Rodrigues de Campos Neves, então cônjuge da gestora da emissora, a apelada Fernanda Eliza Patrian Beccari.

Sustentaram que tal utilização ocorreu de forma gratuita, sem qualquer contraprestação financeira, gerando prejuízos materiais ao espólio.

O juízo a quo, ao sentenciar o feito, julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar o ato ilícito e os danos materiais alegados, enquanto os réus apresentaram provas de que a relação comercial foi onerosa, mediante um contrato de permuta.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso (id. 311781036), sustentando: (i) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (error in procedendo), porque teria havido indeferimento de prova testemunhal tida por essencial, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória; (ii) No mérito, alegam a ocorrência de error in judicando, defendendo a existência de “indícios robustos” do uso irregular da estrutura empresarial e da veiculação sem a necessária contraprestação, argumentando pela responsabilização civil e pela reparação de danos materiais, inclusive com possibilidade de apuração do quantum em liquidação.

Requerem, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (id. 311781041 e 311781042), argumentando sobre a preclusão da matéria relativa ao cerceamento de defesa, por já ter sido objeto de análise em Agravo de Instrumento, e, no mérito, a ausência de comprovação do ato ilícito e dos danos, reforçando a correção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 330167878), opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que não houve cerceamento de defesa e que as apelantes não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) a análise do mérito da causa, notadamente a comprovação de ato ilícito e de danos materiais indenizáveis.

I -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

As apelantes argumentam que o indeferimento da produção de prova oral, seguido do julgamento de improcedência por ausência de provas, configuraria uma violação ao seu direito à ampla defesa.

Contudo, a questão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

Conforme bem destacado nas contrarrazões e no parecer ministerial, a decisão que indeferiu a produção de provas foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento no 1018782-21.2024.8.11.0000, ao qual está Egrégia Corte de Justiça negou provimento, consolidando o entendimento de que o feito estava suficientemente instruído para o julgamento antecipado.

Uma vez decidida a questão em sede de recurso próprio, não é cabível sua rediscussão em apelação, sob pena de violação à segurança jurídica.

Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Portanto, estando a matéria preclusa e tendo o juiz agido em conformidade com a lei processual, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II - MÉRITO

A responsabilidade civil, que fundamenta o pleito indenizatório, exige a comprovação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

O ônus de provar tais fatos constitutivos de seu direito recaía sobre as autoras, ora apelantes, por força do art. 373, I, do CPC.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente de seu ônus probatório.

As alegações de "exploração gratuita" da estrutura da emissora não foram corroboradas por um conjunto probatório sólido e inequívoco.

Por outro lado, os apelados apresentaram um contrato de permuta, que, embora questionado pelas apelantes, representa um indício documental de que a relação comercial não era gratuita, mas sim onerosa, envolvendo a troca de serviços de publicidade pelo fornecimento de equipamentos.

Nesse ponto insta esclarecer que o dano material, seja na modalidade de danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou de lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar), deve ser cabalmente comprovado, não se admitindo a sua presunção.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL . LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.

(...)

(STJ, AGRG NO ARESP: 645243 DF 2014/0346484-2, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM: 03/09/2015)

No caso em tela, as apelantes não apresentaram qualquer laudo, avaliação ou documento contábil que demonstrasse o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pela sociedade empresária. Limitaram-se a alegar que a simples ocupação do espaço publicitário já configuraria um dano, tese que não se sustenta, pois a reparação civil visa a recompor um prejuízo concreto, e não a punir uma conduta de forma abstrata.

Assim, ausente a prova inequívoca do ato ilícito (a gratuidade da cessão) e, principalmente, do dano material efetivo, a manutenção da sentença de improcedência é à medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026